Tribunal: TJDFT
Processo: 0728394-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728394-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) IMPETRANTE: ALVARO PEREIRA IACCINO IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração contra a decisão unipessoal deste relator, constante do ID 39273195. Aponta, o embargante, omissão e erro de fato no reconhecimento da litispendência, asseverando que, "em 15/9/2022, às 09:43, em id 0039283285" foi juntada a certidão de trânsito em julgado do Mandado de Segurança n. 0726476-96.2022.8.07.0000. Sustenta, assim, que não se aplica o art. 337, § 3o, do CPC, porque não se tratava mais de ação em curso. Requer, ao final, o provimento do recurso para suprir a omissão e erro apontado, considerando que o mandado de segurança mencionado era insuscetível de ser utilizado para fins de litispendência. Sem razão. A litispendência foi reconhecida tendo por parâmetro a data da impetração deste mandado de segurança, em 29/8/2022, quando ainda tramitava o mandado de segurança n. 0726476-96.2022.8.07.0000. É de se ver que o próprio embargante reconhece que o trânsito em julgado do mandado de segurança impetrado anteriormente só ocorreu em data posterior a esta impetração. Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado, tampouco erro de fato, na decisão que julgou extinto o writ sem resolução de mérito. Rejeito os embargos de declaração. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de setembro de 2022 17:57:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator